Tribunal: TJMT
Processo: 1004759-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004759-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeitos, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 377.912.901-97 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 017.991.031-02 (ADVOGADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, pressupõe a demonstração de indícios mínimos de que o devedor esteja ocultando bens ou dificultando a satisfação do crédito.

Tais medidas não podem ser utilizadas de forma meramente punitiva, devendo respeitar os direitos fundamentais, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, adequação e necessidade, à luz das circunstâncias concretas do caso e das provas constantes dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004759-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS

AGRAVADO:

JOSE CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILSON TEIXEIRA CAMPOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr.

Ramon Fagundes Botelho
, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0006993-96.2009.8.11.0055 ajuizada em face de
JOSE CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR
, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte da parte executada, determinando o arquivamento provisório.

O agravante aponta que
“[...] a r. decisão proferida pelo R. Juízo a quo deve ser reformada, conforme razões que serão aduzidas a seguir, em especial onde demonstremos que o agravado possui imóveis rurais, ou ao menos negocia os mesmos, é proprietário de várias empresas e mesmo assim jamais foi encontrado nenhum valor em suas contas bancárias, o que demonstra de forma cabal que o mesmo esconde seus rendimentos para assim deixar de arcar com suas obrigações financeiras, em especial aquelas ajuizadas”
(sic).

Discorre que
“o agravado é pessoa rica, empresário que atua em vários ramos, firmou contrato com o advogado, ora agravante, e após o êxito dos trabalhos deixou de cumprir com suas obrigações financeiras. Podemos observar pelos autos de origem que a divida jamais foi contestada, simplesmente deixou de pagar”
(sic).

Alega que
“Quando o juiz a quo diz que a apreensão do passaporte do agravado e a suspensão de sua CNH vai contra a dignidade humana ele se esqueceu da dignidade do agravante, que trabalhou para uma pessoa rica e não recebeu. E a apreensão do passaporte não ataca a dignidade humana do agravado, pois caso ele queira viajar, tirar férias no exterior primeiro que pague suas dívidas, pois viajar para o exterior com o dinheiro de terceiros é muito fácil né”
(sic).

Argumenta que
“Não precisa de passaporte quem não tem um real em suas contas bancárias, pois na teoria não possui recursos financeiros para uma viagem internacional, não havendo assim um ataque a sua dignidade humana. Isso demonstra que, ao contrário do que alega o juiz a quo, a medida é sim eficaz para fins desse cumprimento de sentença, pois se o agravado tem dinheiro para viajar ao exterior tem também para pagar o que deve ao agravante, deixando claro que a única dignidade atacada nos autos é a do credor/agravante, que trabalhou e não recebeu”
(sic).

A par desses argumentos, requer que
“seja DADO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão atacada e consequentemente deferido o pedido de SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO AGRAVADO, BEM COMO DA APREENSÃO DO PASSAPORTE DO MESMO”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 28/02/2025, conforme Id. 271529368.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 277920382.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 269320256.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória,
que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, apreensão e suspensão de eventual passaporte em nome do executado/agravado.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] De início, necessário esclarecer que, pela exegese do art. 921, §3º do Código de Processo Civil, mesmo após a suspensão é permitida a tentativa de prosseguimento da execução para realização de pesquisas por bens, com utilização de mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, vez que a lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor.

Não obstante, quanto ao pedido de suspensão da CNH e passaporte da executada, é certo que a referida medida coercitiva, além de envolver direitos e garantias fundamentais, deixa de observar o princípio da menor onerosidade e não alcançaria a quitação da dívida.

(...)

Portanto, observa-se que a mencionada medida não seria efetiva para a satisfação do crédito, apenas punitiva. No mais, não custa relembrar que a execução não pode lançar mão de expedientes que vulnerem a dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de suspensão da CNH e passaporte da executada, tendo em vista que é notória a ineficácia da medida pretendida para atender aos fins da execução.
”
(Id. 182599209)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o acerto ou desacerto da r. decisão agravada,
que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte, em nome do executado/agravado.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade de o Magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias, por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora se mostre lícita à determinação de
suspensão da CNH, suspensão e apreensão de eventual passaporte,
vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI nº. 5941, o certo é que as referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos do agravante, o certo é que não há indício de que as medidas suspensivas, quais sejam, impedir que a parte devedora faça uso de sua
CNH e do seu passaporte
, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome, que, pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, vez que não há indícios nos autos de ocultação de patrimônio e embaraçamento da satisfação do crédito, razão pela qual não deve ser admitida.

Neste sentido, têm julgado esta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada), a fim de garantir o recebimento do crédito, objeto da execução.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da CNH e do passaporte da executada, medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC, são aplicáveis mesmo sem a comprovação de ocultação de bens.

III. Razões de Decidir

3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se somente quando demonstrada a efetiva utilidade e necessidade para o cumprimento da obrigação judicial.

4. Ausência de provas de que a executada estaria ocultando patrimônio expropriável ou embaraçando a execução, o que torna injustificada a aplicação das medidas coercitivas pretendidas.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: ‘
A suspensão de CNH e apreensão de passaporte, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito
.”
(N.U 1026146-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024) (Destaquei)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025